Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717768-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PRÉDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BRASÍLIA-DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS. ARTIGO 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PERDA DA PRETENSÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário. 2. Em caso de violação de um direito subjetivo, ter-se-á por constituída a pretensão voltada a exigir o seu cumprimento ou à reparação de danos em caso de descumprimento, cabendo ao titular exercê-la nos prazos fixados em lei, sob pena de perder a faculdade que lhe foi conferida. 3. De acordo com o artigo 882 do Código Civil, [n]ão se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. 3.1. A perda da faculdade de buscar a satisfação de uma determinada pretensão, pelo decurso do prazo prescricional previsto em lei, não tem o condão de extinguir o próprio direito, o qual ainda subsiste, embora destituído de possibilidade de o credor exigir o seu cumprimento. 3.2. Evidenciado, no caso concreto que, não obstante a autora pudesse, desde o ano de 2017, ter pleiteado o reconhecimento da extinção do crédito tributário, de modo a tornar inexigível o pagamento da dívida para o fim de assegurar a compra direta de imóvel inserido em licitação pública promovida pela Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, optou por realizar o pagamento voluntário da dívida, no ano de 2022, para somente em momento posterior pleitear judicialmente a repetição do indébito, tem-se por configurado comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a tornar insubsistente a pretensão de ressarcimento dos valores pagos. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, inciso V, e 165, ambos do Código Tributário Nacional, e 882 do Código Civil, ao argumento de que a quitação/pagamento da dívida não teria ocorrido de forma voluntária, mas sob coação. Afirma que a recorrente teria sido coagida a adimplir o pagamento das dívidas prescritas de IPTU e TLP, pois caso não fizesse o seu imóvel não seria registrado em tempo e modo. Esclarece que a recorrida, por meio de uma de suas empresas públicas, teria obrigado a recorrente a pagar dívida prescrita e inexigível. Salienta que não teria havido erro por parte da recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, OAB/DF 42.293 (ID 55632165). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada infringência ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 156, inciso V, e 165, ambos do CTN, e 882 do CC, uma vez que o órgão julgador assentou: “No caso em apreço, tendo em vista que a prescrição atingiu somente a pretensão de cobrança, não afetando o direito material em si, o pagamento realizado pela parte autora deve ser considerado válido para todos os efeitos, não havendo razão para que seja acolhida a pretensão de repetição de indébito. Com efeito, a repetição de indébito somente é cabível em caso de pagamento realizado de forma indevida ou em valor superior ao efetivamente devido, circunstâncias não evidenciadas no caso em exame, já que, a despeito da perda da pretensão de cobrança, ainda subsiste a dívida. Na hipótese dos autos, a autora, embora considerasse prescrito o crédito tributário desde o ano de 2017, optou por realizar o seu pagamento no ano de 2022, de modo a viabilizar a compra direta do imóvel, de acordo com a previsão contida no edital de concorrência pública promovida pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. Observe-se que a tese de que não se trataria de pagamento voluntário dos tributos cede ao fato de que, embora a própria autora afirme que o crédito tributário estaria prescrito desde o ano de 2017, não adotou qualquer medida objetivando a sua extinção. Por certo, poderia a autora, desde o ano de 2017, ter postulado o reconhecimento da extinção do crédito tributário, de modo a tornar inexigível o seu pagamento de modo a viabilizar a compra direta do imóvel. No entanto, a autora optou por realizar o pagamento voluntário do crédito tributário, no ano de 2022, para somente em momento posterior pleitear a repetição do indébito. Tal comportamento se mostra contraditório e caracteriza hipótese de venire contra factum proprium, a tornar insubsistente a tese de que não teria ocorrido o pagamento voluntário do crédito tributário. Dessa forma, carece de respaldo legal a pretensão de repetição de indébito formulada pela apelada, tendo em vista o pagamento voluntário do crédito tributário” (ID 51255237). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao suposto malferimento artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame dos elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, OAB/DF 42.293 (ID 55632165). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027